Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728841-60.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: EUSTAQUIO ISIDORIO DA SILVA D E S P A C H O VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36118819. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado EUSTÁQUIO ISIDORIO DA SILVA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator